Tribunal: TJSP
Processo: 0001781-87.2011.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO.
Ação proposta pelo Ministério Público contra o Presidente da Câmara de Vereadores, Secretário Geral da Câmara de Vereadores do Guarujá e empresa de construção por suposta desnecessidade de realização de nova licitação para reforma do prédio da edilidade, pois já havia certame anterior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO.
Ação proposta pelo Ministério Público contra o Presidente da Câmara de Vereadores, Secretário Geral da Câmara de Vereadores do Guarujá e empresa de construção por suposta desnecessidade de realização de nova licitação para reforma do prédio da edilidade, pois já havia certame anterior realizado para o mesmo objeto.
Sentença de procedência em relação aos réus pessoas físicas; pleito veiculado em fase da pessoa jurídica julgado improcedente.
DANO AO ERÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – Para a caracterização de ato de improbidade administrativa que importe em dano ao erário se faz necessária a prova do dano.
Tese de dano presumido adotada em alguns julgados do STJ que afronta os princípios constitucionais da tipicidade, legalidade e anterioridade das infrações e suas sanções. Descabimento de criação jurisprudencial de novo tipo de infração no direito punitivo administrativo. Violação das garantias constitucionais.
A condenação ao ressarcimento de dano, que não se comprovou nem se apurou, mas apenas "presumido", constitui abandono da legalidade e adoção da arbitrariedade judicial criativa em matéria punitiva.
No caso em tela, houve apenas a alegação de desnecessidade de realização de segunda licitação. Há somente comparação dos valores finais apurados, mas sem um exame minucioso dos dois projetos. Ressalta-se que a primeira licitação realizada foi alvo de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato de improbidade.
Ministério Público que não comprovou a ocorrência de dano ao Erário, tendo requerido, inclusive, o julgamento antecipado da lide.
A infração do artigo 10 envolve um elemento material de resultado, sem o qual não há ilicitude, que se configura na lesão ao erário. Inexistência de prova de sua ocorrência. Aliás, a realização de duas licitações inclusive denota a busca pela postura prova do administrador, ante as supostas irregularidades ocorridas no primeiro certame, que deram origem a demanda para investigação de suposto ato de improbidade.
Sentença de procedência da ação reformada. Recurso voluntário provido. (Voto no 31882)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Ausência de omissão ou contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.